Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732129-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0703583-91.2021.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa aos autos à Contadoria Judicial para a verificação se os índices de correção foram aplicados em conformidade com as diretrizes fixadas no acórdão exequendo, nos seguintes termos (Id. 99377752, dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva no 32.159/97 (Pje 0000491-52.2011.8.07.0001) iniciado por LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID 97611474, na qual alega excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR. Em réplica, a exequente sustentou que a utilização da TR como índice de correção monetária, conforme suscitado pelo impugnante, violaria a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo STF, consoante elencado no art. 102, § 2o, da CF, visto que o entendimento firmado no RE 870.947/SE foi encampado pela decisão tomada na ADI 5348. A questão suscitada na Impugnação apresentada pelo executado deve ser analisada à luz do julgado exequendo. Com efeito, o Acórdão exequendo de ID no 79100514, págs. 19 a 23, modificado parcialmente pelo Acórdão de ID no 79100514, págs. 15 a 30, fixou 1) taxas mensais de juros de a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) índice de correção monetária a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Desse modo, tendo o Acórdão definido o índice de correção monetária e os juros a serem aplicados aos cálculos exequendos, deve ser seguido o estipulado no título executivo judicial, em obediência aos limites da coisa julgada material. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim de verificar se a memória de cálculo acostada ao ID 93790539 aplicou as taxas de juros de acordo com o definido no julgado exequendo e elencado acima. Vindo a manifestação da Contadoria Judicial, dê-se vista às partes por 05 (cinco) dias, que deverá ser considerado em dobro para o DISTTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos para análise da impugnação.” Em suas razões recursais (Id. 29716727) a parte agravante argumenta, em síntese, que a correção monetária é consectário lógico da condenação, devendo ser aplicado o índice correspondente ao momento de execução do título. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Advoga que restou garantido ao credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária, após o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Acrescenta que a pretensão quanto a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, não encontra óbice à coisa julgada, pelo contrário, prestigia o entendimento exarado no RE 870.947/SE, além de observar o princípio da eficiência. Requer, inicialmente, a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial questionado, determinando-se que o juízo de origem remeta o feito à contadoria judicial para aplicação do índice IPCA-E a partir de 30/06/2009, em substituição a TR. Preparo recolhido (Id. 29716729). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso, neste momento, não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados pelos Agravantes em suas razões recursais. Igualmente, a despeito de suas alegações, não verifico presente o risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, mormente se considerar a determinação do juízo a quo para envio dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. Portanto, sem estes requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora